Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009650-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Dano ao Erário, COVID-19]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO BEDINI WERNECKE - CPF: 384.016.888-09 (ADVOGADO), IVECO LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (AGRAVANTE), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA OZI - CPF: 266.752.118-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IVECO LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0015-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AS BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.525.532/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISA MARCHETTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO POR SEGURO GARANTIA — AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO GARANTIA — EXAME DA QUESTÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Incabível a análise da questão acerca da possibilidade de deferimento da substituição do numerário bloqueado por seguro garantia, ante a ausência de apresentação da apólice do seguro garantia.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
CNH Industrial Brasil Ltda
.

contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento de dano com pedido de liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Vilceu Francisco Marcheti
,
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
,
Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda
.,
AS Brasil Participações Ltda
.,
Rodobens Caminhões Cuiabá S
.
A
.,
Monaco Diesel Caminhões

e Ônibus Ltda
. e
Extra Caminhões Ltda
., indeferiu o pedido de substituição do numerário bloqueado por seguro garantia.

Assegura que, no ano de 2012, “
sofreu constrição em suas contas bancárias, via BACENJUD, no valor histórico de R$ 19.263.234,08, para a garantia de eventual decisão condenatória
”, e que, em outubro de 2018
,
“
requereu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial a ser apresentado nos autos de acordo com as regras da SUSEP e devidamente acrescido de 30%
[...]
. Esse pedido nunca foi apreciado
”. Em razão disso, ingressou com “
pedido de tutela de urgência antecipada requerida em caráter incidental, para obter provimento jurisdicional, ainda que precário, que permita que esses mais de 20 milhões de reais bloqueados há mais de 8 anos retornassem ao seu caixa neste delicado momento, mediante a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial a ser apresentado quando do deferimento da tutela
”.

Assevera que “
o ordenamento jurídico confere à CNH respaldo legal para sua pretensão neste momento de pandemia causada pela COVID-19
”, mormente, o disposto nos artigos 5o, XXIII e 170, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nos artigos 8o, 835, § 2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Afiança que “
não é verdadeira a afirmação de que a Agravante teria feito alegações genéricas, sem provas, sobre os impactos decorrentes da crise causada pela COVID-19
”, uma vez que “
demonstrou a completa paralisação de todas as suas fábricas no Brasil e, com o devido acatamento ao Juízo a quo, não há prova maior do prejuízo de uma empresa do que a paralisação de todas as suas unidades produtivas há mais de um mês e sem perspectiva de retomada próxima
”.

Afirma que, “
de fato, a CNH não apresentou proposta de seguro garantia judicial em 1o grau. No entanto, a Agravante formulou pedido expresso no sentido de condicionar a eficácia da medida à apresentação e aprovação do seguro garantia judicial em razão do tempo e dos custos envolvidos
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 42353988).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 44137547).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 48771963), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVO BEDINI WERNECKE, OAB/SP 367959.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso em comento, a substituição pretendida pela empresa requerida não tem amparo na lei especial que regula a ação civil por ato de improbidade administrativa, bem como as disposições existentes acerca da utilização do seguro garantia judicial se referem a ações trabalhistas, execuções, inclusive fiscal e ações de natureza cível.

Não há disposição expressa que autorize a utilização dessa modalidade de seguro para substituir a indisponibilidade de bens, que visa garantir o ressarcimento do dano causado ao erário e a penalidade de multa a ser aplicada, caso procedente a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

A empresa requerida não trouxe aos autos nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações quanto à sua situação econômica e o risco efetivo a continuidade de suas atividades, limitando-se a justificar a pretensão, de forma genérica, na situação atual decorrente da pandemia COVID-19, para a qual há previsões que podem ou não vir a se concretizar.

Nesse ponto, como bem ponderou o ilustre representante do Ministério Público, não há nenhuma relação entre a situação que ocasionou o ajuizamento desta ação e, por consequência, a de indisponibilidade de bens e a pandemia, de modo que eventual crise econômica, em tese, pela qual passaria a empresa, pode ser contornada com as medidas governamentais de estímulo à economia, disponibilizadas especificamente para atender a situações concretas decorrentes da pandemia.

É importante ressaltar que, para que seja possível a substituição do bem indisponibilizado, é necessário que fique cabalmente comprovada a sua necessidade – não por alegações genéricas, sem lastro probatório – bem como a ausência de prejuízo ou risco à garantia.

No caso em comento, a empresa requerida não apresentou sequer a minuta de proposta do seguro garantia judicial para que suas condições pudessem ser analisadas pelo juízo. É certo, entretanto, que todo o contrato de seguro tem um prazo de vigência estabelecido, que pode ser suficiente ou não ao término da ação. Nesse sentido, a previsão de possibilidade de renovação não é suficiente, pois depende do próprio tomador e da análise do risco pela seguradora que pode, no futuro, recusá-lo.

Outra questão é que sempre há a possibilidade de perda do direito a indenização, caso ocorram prejuízos ou penalidades previstas no contrato, inclusive, há seguradoras que incluem a condenação por ato de corrupção empresarial e improbidade administrativa como causas que ocasionam a perda do direito a indenização.

Desta forma, diante da ausência de previsão legal expressa para amparar a pretensão de substituir o bloqueio de valores por seguro garantia e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de fls. 12.816/12.825. [...]. (Id. 42305970, fls. 2/4).

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de substituição do numerário bloqueado por seguro garantia.

É esta a ementa do acórdão que decretou a indisponibilidade de bens dos réus:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
—
INDISPONIBILIDADE DE BENS
—
CONSEQUÊNCIA DO ATO
—
POSSIBILIDADE
—
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
—
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI JURIS
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, é de que: a) é possível antes do recebimento da petição inicial; b) é suficiente a demonstração, em tese, do dano ao erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do
fumus boni juris
; c) independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no comando legal; d) pode recair sobre bens adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba.

Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 12671/2011, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de julho de 2012).

Os embargos de declaração opostos por Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda. e Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. restaram acolhidos tão somente para colmatar omissão constatada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — LITISCONSÓRCIO PASSIVO — PRESENÇA DE OITO (8) RÉUS — MÚLTIPLOS BLOQUEIOS — ADMISSIBILIDADE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, é de se examinar a questão acerca da existência de oito (8) litisconsortes passivos, que poderia importar em excesso de indisponibilidade de bens.

Todavia, ‘[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; [...]’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/12/2015). E, ‘[...] considerando-se a fase processual em que foi decretada a medida (postulatória), bem como a cautelaridade que lhe é inerente, não se demonstra viável explicitar a quota parte a ser ressarcida por cada réu, [...]’ (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, relator Ministro Og Fernandes, DJe 14/10/2015).

‘[...] Como até o presente estágio da instrução processual da ação civil pública subjacente não é possível aferir o grau de participação dos réus nas condutas ímprobas que lhes são imputadas, devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação. [...]’ (STJ, Primeira Seção, Rcl 16514/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 2/6/2014). Portanto, como está no acórdão embargado, a indisponibilidade atinge o patrimônio de cada um dos agravados no montante integral por se cuidar de obrigação solidária. Entretanto, depois de efetivada a constrição e constatada a real capacidade de cada qual arcar com o valor do prejuízo que causou ao erário, em Primeira Instância far-se-ão as reduções necessárias, para se evitar o excesso.

Embargos de declaração acolhidos, em cumprimento estrito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, para colmatar a omissão constatada pela Superior Instância, sem atribuição de efeitos infringentes. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, embargos de declaração 95435/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de julho de 2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA — INCLUSÃO DE VALOR REFERENTE À PROVÁVEL SANÇÃO DE MULTACIVIL — NECESSIDADE — ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE QUE FORAM DEVOLVIDOS PELA RECORRENTE OS VALORES E JUROS REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS — IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE DA CONDIÇÃO DE LÍDER DO GRUPO QUE TERIA LESADO O ESTADO EM MILHÕES DE REAIS — QUESTÃO NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA — RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO —
REFORMATIO IN PEJUS
— VEDAÇÃO.

Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, é de se examinar a alegação de que foram devolvidos pela recorrente os valores e juros referentes à desoneração do ICMS.

Todavia, ‘[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.’ Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; [...]’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/12/2015). E, ‘[...] considerando-se a fase processual em que foi decretada a medida (postulatória), bem como a cautelaridade que lhe é inerente, não se demonstra viável explicitar a quota parte a ser ressarcida por cada réu, [...]’ (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, relator Ministro Og Fernandes, DJe 14/10/2015).

‘[...] Como até o presente estágio da instrução processual da ação civil pública subjacente não é possível aferir o grau de participação dos réus nas condutas ímprobas que lhes são imputadas, devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação. [...]’ (STJ, Primeira Seção, Rcl 16514/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 2/6/2014). Portanto, como está no acórdão embargado, a indisponibilidade atinge o patrimônio de cada um dos agravados no montante integral por se cuidar de obrigação solidária, ‘[...] de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. [...]’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1383196/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 10/11/2015).

Embargos de declaração acolhidos, em cumprimento estrito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, para colmatar a omissão constatada pela Superior Instância, sem atribuição de efeitos infringentes. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, embargos de declaração 96665/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de julho de 2016).

Pois bem.

A agravante ingressou com pedido de substituição do numerário bloqueado por seguro garantia, protocolado em 6 de abril de 2020 (Id. 42305969); porém, não apresentou a apólice do seguro garantia.

Aliás, cuida-se de fato incontroverso, porque admitido por ela: “
de fato, a CNH não apresentou proposta de seguro garantia judicial em 1o grau
” (Id. 42305950, fls. 6).

No caso, cabia à agravante proceder à apresentação da apólice do seguro garantia quando do protocolo do pedido de substituição do bloqueio de valores via Bacen Jud, de modo a possibilitar o exame de idoneidade da garantia, conforme está posto na decisão agravada: “
No caso em comento, a empresa requerida não apresentou sequer a minuta de proposta do seguro garantia judicial para que suas condições pudessem ser analisadas pelo juízo
” (Id. 42305970, fls. 3).

Como não o fez,
incabível a análise da questão pelo Tribunal acerca da possibilidade de deferimento da substituição do numerário bloqueado por seguro garantia.

Por outro lado, possível é o reexame da questão pelo Juízo de Primeiro Grau, acaso apresentada a apólice do seguro garantia.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Acompanho o voto do relator, ressalvando que se a parte apresentar esse novo documento, que seja apreciado primeiramente pelo Juiz para não haver supressão de instância

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 11 DE AGOSTO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020